Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003031-23.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), LETICIA THOMYRES DA COSTA MARQUES - CPF: 049.008.541-58 (EMBARGADO), EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO - CPF: 017.942.511-03 (EMBARGANTE), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão que havia determinado a restituição de prazos processuais de contestação e desocupação voluntária em ação de despejo, sustentando omissão quanto à análise de documentos relevantes, direito de preferência, benfeitorias realizadas e alegada litigância de má-fé da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por ausência de análise de documentos e teses defensivas; (
ii
) estabelecer se é possível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração; (
iii
) determinar se as matérias suscitadas se inserem no objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito já decidido.

A documentação apontada como não analisada não constava dos autos no momento do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido juntada posteriormente, o que afasta a alegação de omissão.

Ainda que considerados os documentos, eles não possuem aptidão para alterar o resultado do julgamento, que se fundamenta na ausência de justo impedimento para restituição de prazo e na configuração dos requisitos legais para o despejo.

As alegações relativas a contrato de comodato, benfeitorias e litigância de má-fé demandam dilação probatória e devem ser apreciadas na ação principal, não sendo cabível sua análise na via estreita do agravo de instrumento.

A tese relativa ao direito de preferência na aquisição do imóvel é estranha ao objeto do agravo, inexistindo omissão quanto a ponto não submetido à apreciação.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando a matéria alegada não foi oportunamente submetida à apreciação ou é estranha ao objeto do recurso. 3. Questões que demandam dilação probatória devem ser analisadas na ação principal, e não em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1003031-23.2026.8.11.0000

EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO

X

LETICIA THOMYRES DA COSTA MARQUE
S
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO

em face do Acórdão, por unanimidade,
deu
provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
LETICIA THOMYRES DA COSTA MARQUE
S
,

para reformar
a decisão de
origem
que havia determinado a restituição dos prazos processuais de contestação e desocupação voluntária nos autos da Ação de Despejo.

Para tanto, o
embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter analisado documentos essenciais à sua defesa, especialmente o laudo pericial da POLITEC que demonstra que ele foi vítima de tentativa de homicídio, sofrendo lesões graves que o incapacitaram para o trabalho, sendo
esta
a causa da inadimplência contratual.

Sustenta que o contrato de arrendamento foi precedido de contrato de comodato com vigência de 15 anos e que realizou benfeitorias no imóvel no valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Argumenta ainda que a embargada e seus procuradores praticaram litigância de má-fé ao distorcer fatos e apresentar informações inverídicas ao juízo, como a alegação de que o embargante teria cometido homicídio contra o arrendador, quando na verdade foi vítima de tentativa de homicídio por parte deste.

Afirma que o falecimento do arrendador decorreu de problemas de saúde e comorbidades após este tentar contra sua vida.

Por fim, alega omissão quanto ao seu direito de preferência na compra do imóvel, previsto contratual e legalmente, requerendo o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado na decisão embargada.

O embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada por esta Câmara, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Quanto à alegação de que não foram analisados documentos essenciais à defesa, especialmente o laudo pericial da POLITEC, observ
a-se
que
a referida
documentação não constava dos autos quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido juntada apenas com o agravo interno, que restou prejudicado em razão do provimento do recurso principal.

Ademais, ainda que tais documentos tivessem sido tempestivamente apresentados, não teriam o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a decisão embargada
fundamentou-se
em dois pilares principais: a ausência de justo impedimento para a restituição dos prazos processuais e a configuração das hipóteses legais para o despejo (inadimplemento contratual e infração grave).

No que tange à existência de contrato de comodato anterior ao arrendamento e à realização de benfeitorias no imóvel, trata-se de matéria que deve ser discutida no bojo da ação principal, mediante ampla dilação probatória, não sendo possível sua análise aprofundada na via estreita do agravo de instrumento, que se limitou a verificar a presença dos requisitos para a concessão da liminar de despejo.

Quanto às alegações de litigância de má-fé por parte da embargada e seus procuradores, bem como à versão apresentada pelo embargante sobre os fatos que culminaram no falecimento do arrendador, tais questões também demandam instrução probatória e fogem ao objeto do recurso, que se restringiu à análise da decisão que determinou a restituição dos prazos processuais.

Por fim, no que concerne ao direito de preferência na compra do imóvel, trata-se de matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento, que versou exclusivamente sobre a restituição de prazos processuais e a liminar de despejo, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

Vale ressaltar
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos que embasaram sua convicção, como ocorreu no caso em análise.

No que tange ao prequestionamento, destac
a-se
que a matéria foi suficientemente analisada no acórdão embargado, não sendo necessária a menção expressa a dispositivos legais para que se considere
prequestionada
a matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026